Tribunal: TJES
Processo: 5000838-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000838-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR e outros (20)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO ORDINÁRIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE (OU UNIRRECORRIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO A DIFERENTES DECISÕES – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO –
REITERAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM RECURSOS ANTERIORES
–
PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE – MÉRITO RECURSAL – INDISPONIBILIDADE DE VALORES VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE TRATADA EM ANTERIOR RECURSO – CONVERSÃO EM PENHORA – AUSÊNCIA DE ÓBICE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
Preliminar
de não conhecimento do recurso
: O recurso de agravo de instrumento nº 5009678-52.2023.8.08.0000 visava a reforma da decisão constante do Id origem 27574997 que, dentre outras providências, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, ato decisório de conteúdo diverso, proferido em momento anterior, em que pese a reiteração pela agravante nesta oportunidade de matérias já alcançadas pela preclusão.

2)
Por sua vez, o agravo de instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000, embora ostentasse objeto parecido, teve por escopo a reforma da decisão que havia emitido ordem eletrônica, via SISBAJUD, para a indisponibilização de ativos financeiros da agravante até o valor da execução (R$ 51.783.314,79), que posteriormente veio a ser convertida em penhora por meio da decisão hostilizada. Preliminar rejeitada.

3) Preliminar de não conhecimento do recurso
: Está caracterizada a indevida reiteração de matérias apreciadas em recursos anteriores, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
dos arts. 505 e 507 do CPC/2015.

4)
Operou-se a preclusão em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido objeto de análise em julgamentos anteriores, quais sejam, os relacionados à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/ Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; além da alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido apenas em parte.

5
)
No tocante a indisponibilização de numerário, mediante ordem eletrônica via SISBAJUD, que visa o adimplemento dos valores devidos a dezenas de agravados, este Órgão Julgador já chancelou determinação judicial nesse sentido ao julgar o agravo de instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000.

6)
A decretação de indisponibilidade de ativos financeiros para fins de penhora e de satisfação de créditos decorrentes de decisão judicial tem por finalidade contribuir para a maior efetividade à execução civil por quantia certa, conferindo a maior concretude possível à ordem legal de preferência prevista no art. 835, inciso I e § 1º, do CPC/2015.

7)
Não é controvertida a questão relacionada à necessidade (ou não) de prévia manifestação do executado para a conversão do bloqueio em penhora; de todo modo, o ponto foi debatido no pretérito agravo de instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000, restando decidido que “Não há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código”.

8)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, acolher em parte, a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento e, nessa extensão, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, nos termo do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id 7138238) que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Adilson Nascimento e outros
, em sede de
cumprimento de sentença
, converteu a indisponibilidade do ativo financeiro em penhora no valor de R$ 51.783.314,79 (cinquenta e um milhão setecentos e oitenta e três mil trezentos e quatorze reais e setenta e nove centavos), que foi aperfeiçoada mediante ordem eletrônica via SISBAJUD.

Em suas razões recursais (Id 7138036), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)

as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis por pertencerem ao Fundo COSIPA/Usiminas;
(
ii
)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
ii
i)
a decisão viola os arts. 493, § 3º, 503, 505 e 506 do CPC/2015, além do art. 5º, XXXVI, da CF/1988;
(iv)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA e eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
v
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(
v
i)

é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada, dada a expedição de alvarás para levantamento de elevada quantia.

1. Das preliminares
arguidas em contrarrazões

1.
1.
Não conhecimento do recurso: Alegada violação
ao princípio da unirecorribilidade e preclusão consumativa.

De acordo com a agravada, o presente recurso nem sequer deve ser conhecido por este Órgão Julgador, diante da violação ao
princípio da unirecorribilidade
por já ter sido interposto recurso da mesma espécie (nº 5009678-52.2023.8.08.0000), operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Não assiste razão aos agravados porque o mencionado recurso – distribuído à relatoria do eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho – visava a reforma da decisão constante do Id origem 27574997 que, dentre outras providências,
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
, ou seja, ato decisório de conteúdo diverso, proferido em momento anterior, em que pese a reiteração pela agravante nesta oportunidade de matérias já alcançadas pela preclusão, conforme melhor veremos adiante.

Outrossim, o
agravo de instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000
, embora ostentasse objeto parecido, teve por escopo a reforma da decisão que havia emitido ordem eletrônica, via SISBAJUD, para a indisponibilização de ativos financeiros da agravante até o valor da execução (R$ 51.783.314,79) – Id origem 31411093 – que posteriormente veio a ser convertida em penhora por meio da decisão ora hostilizada.

Sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

1.2
.
Não conhecimento do recurso: Alegada violação

à coisa julgada.

Alegam os agravados ser pretendida pela agravante a rediscussão de matérias inerentes ao processo de conhecimento, já alcançadas pela coisa julgada, por estar o feito em fase de cumprimento definitivo de sentença.

A meu ver, o que se caracteriza, conforme antecipei no tópico anterior, é a indevida reiteração pela agravante de matérias apreciadas em recursos anteriores
1
, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
dos arts. 505 e 507 do CPC/2015:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Portanto, operou-se a
p
reclusão
em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido objeto de análise em julgamentos anteriores, quais sejam, os relacionados à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/ Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; além da alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI.

Do exposto,
acolho, em parte, a
preliminar
suscitada pela agravada
a fim de
conhecer apenas parcialmente
do recurso
, de modo a inadmiti-lo quanto aos pontos elencados na fundamentação supra.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Pois bem. Não sendo admitido o recurso em relação às matérias examinadas em julgamentos anteriores, remanesce para análise apenas a possibilidade (ou não) de o juiz determinar a conversão, em penhora, do valor cuja indisponibilidade via sistema SISBAJUD havia sido outrora determinada.

No tocante a indisponibilização do montante (R$ 51.783.314,79), mediante ordem eletrônica via SISBAJUD, que visa o adimplemento dos valores devidos a dezenas de autores/agravados, este Órgão Julgador já chancelou determinação judicial nesse sentido ao julgar o
agravo de instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000
, conforme ementa adiante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. HIPÓTESE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO. SUBMASSA DA COFAVI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Código de Processo Civil prevê que a penhora será feita sem dar ciência prévia à parte executada, conforme art. 854.

2.
Em que pese a norma legal estar inserta no capítulo referente à execução por quantia certa, o dispositivo é plenamente aplicável ao cumprimento de sentença, por força do que dispõe o art. 513, daquele mesmo diploma legal.

3.
Não há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código.

4.
No que concerne à alegação de que a execução deve incidir apenas sobre os valores decorrentes da submassa da Cofavi, certo é que tal ponto sequer é discutido na decisão impugnada e já foi decidido à exaustão em oportunidades anteriores no mesmo processo, de modo que a referida matéria já foi alcançada pela preclusão consumativa.

5. ‘
Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos’ (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido
. Agravo interno prejudicado”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5012481-08.2023.8.08.0000, rel. Des. Convoc. Marcos Valls Feu Rosa, julgado PJe em 26/03/2024)

Como se sabe, a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros para fins de penhora e de satisfação de créditos decorrentes de decisão judicial tem por finalidade contribuir para a maior efetividade à execução civil por quantia certa, conferindo a maior concretude possível à ordem legal de preferência prevista no art. 835, inciso I e § 1º, do CPC/2015.

Efetivada a indisponibilidade, o executado será intimado e terá prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar que (§§ 2º e 3º):
(i)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou
(ii
) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, o que se deu ao ser oportunizada a manifestação da agravante, ocorrida no dia 27/09/2023 (Id origem 31514582).

Da leitura das razões recursais, não é controvertida a questão relacionada à necessidade (ou não) de prévia manifestação do executado para a conversão do bloqueio em penhora; de todo modo, o ponto foi debatido no pretérito
agravo de instrumento
de
nº
5012481-08.2023.8.08.0000
, cuja ementa foi acima transcrita, restando decidido que “
N
ão há que se falar em notificação prévia da executada antes de proceder a penhora, pois, na realidade, estamos diante de hipótese de contraditório diferido expressamente autorizada pelo Código
”.

Em assim sendo, atenta aos limites da cognição submetida ao crivo deste Órgão Julgador, parece-me acertada a decisão recorrida ao concluir que não existe óbice à conversão da indisponibilidade em penhora, em consonância com as decisões proferidas nos demais recursos de agravo de instrumento em tramitação.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
do
agravo de instrument
o
e, nessa extensão,
lhe nego provimento,
ficando prejudicado o agravo interno.

É
como voto
.

____________________________________

1
Agravo de Instrumento nº
s
5007567-95.2023.8.08.0000, 5009678-52.2023.8.08.0000 e 5012481-08.2023.8.08.0000

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.